Tribunal: TJDFT
Processo: 0075186-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0075186-79.2008.8.07.0001 RECORRENTES: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA RECORRIDA: CELLCAST BRASIL COMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VERIFICADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. 2. O magistrado entendeu que estavam presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, inclusive a desídia da parte autora. 3. A ação da origem submete-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, §5o, I do CC. Assim, em atendimento ao enunciado da Súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 4. Para se decretar a prescrição intercorrente, não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 5. Analisando o processo na origem, constata-se a inércia do exequente, que não realizou as diligências necessárias em busca da efetiva constrição de bens para garantia do crédito. Não há dúvidas que o apelante agiu com desídia, sem indicar quaisquer bens do apelado passíveis de penhora nem apresentou outra causa interruptiva da prescrição. 6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. As recorrentes alegam violação aos artigos 502, 505, 507, 508, 921, §§ 4o e 4o-A, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, afirmando não ter ocorrido a prescrição intercorrente, ao argumento de que buscou incessantemente por bens da recorrida para a satisfação do crédito, não havendo inércia da parte das insurgentes no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 505, 507, 508, 921, §§ 4o e 4o-A, e 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AREsp n. 2.722.997/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020